Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714643-27.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ESMERALDA COMERCIO DE JOIAS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. COBRANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. LEI COMPLEMENTAR. EXIGÊNCIA. TEMA 1093/STF. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. TRIBUTO. INSTITUIÇÃO OU AUMENTO. AUSÊNCIA. VIGÊNCIA. PUBLICAÇÃO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECLARAÇÃO DE DIREITO À COMPENSAÇÃO. PERÍODO DE 1o A 4 DE JANEIRO DE 2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, qual seja, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Tratando-se de Mandado de Segurança para afastar a incidência e a cobrança de tributo, o justo receio de violação de direito líquido e certo decorre da atividade administrativa de lançamento vinculada e obrigatória, que resultará na indispensável cobrança do diferencial de alíquota do ICMS (Difal), após a realização de operações interestaduais de venda de produtos a não contribuintes do ICMS residentes no DF. Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 3. O e. STF firmou a seguinte tese para o Tema no 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, cujo efeitos foram modulados para o exercício de 2022. 4. A Lei Distrital editada para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquotas, conforme a orientação prevalecente no RE no 917.950/SP e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094/STF, é considerada válida, mas os respectivos efeitos se condicionam à edição da Lei Complementar no 190/2022. 5. Considerando que as exceções às limitações constitucionais ao poder de tributar foram disciplinadas em rol exaustivo, e de modo a compatibilizar a LC no 190/2022 com o ordenamento jurídico de regência do ICMS, o art. 3o da referida lei dirige-se aos Estados, na hipótese de vácuo legislativo, quando as leis estaduais que possibilitavam a cobrança do ICMS-Difal, editadas após a EC no 87/2015, tornaram-se incompatíveis com o regramento da LC no 190/2022. 6. A Lei Complementar no 190/2022, porque não instituiu ou aumenta tributo, não se submete à anterioridade anual e nonagesimal disciplinadas no art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, tendo vigência, portanto, a partir da data de publicação. 7. Conforme enunciado da Súmula no 213 do c. STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária. Esse direito decorre de provimento de natureza meramente declaratória, cujos efeitos serão posteriores ao trânsito em julgado, e ocorrerá na esfera administrativa, sujeito à fiscalização pela Administração Tributária. 8. Na repetição de indébitos tributários deve-se aplicar os mesmos índices de atualização utilizados pela Fazenda Pública na cobrança de tributo pago em atraso, em observância ao princípio da isonomia. 9. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 435/2001, com redação dada pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, estabelece que aos créditos tributários será aplicado, como índice de atualização a Taxa SELIC, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, conforme REsp 1.495.146/MG (Tema 905), julgado sob o rito dos recursos repetitivos, pois referida taxa já contempla juros de mora e correção monetária. 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o, da Lei Complementar 190/2022, defendendo, em síntese, a impossibilidade de cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, porquanto o tributo apenas poderia ser exigido mediante a observância das disposições constitucionais pertinentes, notadamente no que diz respeito ao princípio da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal, haja vista houve sim a instituição do tributo. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e desta Corte de Justiça. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta as seguintes transgressões: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisidicional; b) artigos 146, inciso III, 150, inc. III, alíneas ”b”, e ‘c”, artigo 155, VII e VIII, todos da da Constituição Federal, ao permitir a exação do DIFAL-ICMS ainda no exercício financeiro de 2022, sendo que a LC 190/2022, que instituiu/majorou o DIFAL, foi promulgada apenas em 05 de janeiro de 2022, o que viola os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 3o, da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à "incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022" (RE 1426271 - Tema 1.266), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023